Tribunal: TJMT
Processo: 1016142-50.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016142-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (AGRAVANTE), KLEBER TOCANTINS MATOS - CPF: 832.845.911-68 (AGRAVANTE), LILIAN TOCANTINS MATOS - CPF: 807.505.831-34 (AGRAVADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA REINTEGRAR OS AGRAVANTES NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PLAUSÍVEL A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I c/c art. 995, que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.

Na hipótese, os Recorrentes se limitaram a juntar aos autos tão somente
prints
de uma suposta conversa pelo aplicativo WhatsApp; todavia, referida ferramenta não se consubstancia, isoladamente, como meio seguro de prova.

No caso, não se sobressaem elementos que justifiquem a reforma do
decisum
vergastado, sendo necessária a manutenção da decisão de indeferimento do efeito ativo.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma o
decisum
em que foi indeferido o efeito ativo ao Instrumental, deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1016142-50.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ALEX TOCANTINS MATOS
e
KLEBER TOCANTINS MATOS
em virtude da decisão monocrática proferida por esta Relatora em que indeferi o pedido de efeito ativo ao Instrumental interposto pelos Agravantes.

Inconformados, pugnam os Recorrentes pela reforma do
decisum
ao argumento de que não foram demonstrados os pressupostos autorizadores do art. 561 do CPC.

Afirmam terem colacionado à inicial provas suficientes para comprovar a posse injusta da Agravada,
“pois em mensagem enviada pela mesma há expressa confissão da data de sua saída quando fosse concretizada a venda do imóvel, ou seja, demonstra que a mesma tinha ciência que o bem estava a venda e ainda a data final do contrato de comodato”.

Relatam que o imóvel foi vendido em 31/05/2021 e, inobstante a venda, a Agravada se recusa a desocupá-lo.

Asseveram que a manutenção da decisão objurgada acarretará prejuízos gravíssimos aos Agravantes, posto que já promoveram nova venda do imóvel e, caso não seja entregue ao comprador até a data 30/09/2021, os Recorrentes terão que arcar com o pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor da negociação.

Sob tais argumentos, requestam o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja concedida a antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Eis o relatório do necessário.

Cuiabá,
13

de outubro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021